Tribunal: CARF
Processo: 11557.003092/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11557.003092/2009-56
ACÓRDÃO
2101-003.259 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PÃO GOSTOSO INDUSTRIA E COMÉRCIO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1996
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE
PRESTAR AO INSS TODAS AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E
CONTÁBEIS DE INTERESSE DO MESMO.
Constitui infração à legislação, deixar a empresa de prestar ao INSS todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo,
na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.259 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003092/2009-56
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 48/49), interposto contra a Decisão Notificação
- DN No 491/97, da Gerência Executiva no INSS no Espírito Santo, que considerou improcedente a
impugnação (e-fls. 11/24), interposta contra Auto de Infração - AI (e-fls. 03/07), por ter a empresa
deixado de apresentar toda a documentação contábil (Livros Diário/Plano de Contas e Razão -
1996), documentos de caixa, folhas de pagamento e/ou recibos de retirada pró labore dos
administradores, bem como, deixou de prestar ao INSS todas as informações cadastrais,
financeiras é contábeis de interesse do mesmo ou os esclarecimentos necessários à fiscalização
incorrendo em infração ao art. 32, da Lei 8.212 de 24.07.91, referente ao ano de 1996. Autuada
em 12/06/1997, cientificada à contribuinte em 13/06/1997.
DA AUTUAÇÃO
1. Trata-se de infringência ao artigo 32, inciso III, da Lei n°. 8.212/91, que de acordo
com o Relatório Fiscal, folha 4, a empresa deixou de prestar ao INSS todas as informações
cadastrais, financeiras é contábeis de interesse do mesmo ou os esclarecimentos necessários à
fiscalização incorreu em infração ao art. 32, da Lei 8.212 de 24.07.91.
2. Valor da Multa: R$ 22.530,80 (vinte e dois mil quinhentos e trinta reais e oitenta
centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
3. A empresa inconformada com a autuação, apresentou impugnação, às fls. 16/27
Segundo o Relatório da DN, a empresa alegou o seguinte:
1-A empresa acima identificada foi autuada por deixar de apresentar toda a
documentação relacionada às fls. 02.
2-Infração: Artigo 32, Inciso III da Lei n°8.212, de 24.07.91.
3-A empresa, limita-se a alegar na defesa, que o Auto-de-Infração em questão,
não pode prosperar, uma vez que absolutamente ilícito o expediente usado para a
obtenção das supostas provas do delito cometido.
4- Face ao alegado pela empresa, esclarecemos que o Auto-de-Infração foi
lavrado pela não apresentação da documentação solicitada, não sendo
consequência da apreensão efetua daí que, saca no vazio, a argumentação
apresentada.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.259 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003092/2009-56
3
3. Não consta ementa na DN que considerou a autuação procedente, transcreve-se
a conclusão:
7- Ante o exposto, sugerimos que seja julgada PROCEDENTE a lavratura do
presente AI e aplicada a MULTA constante do item 6 da análise.
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da Decisão de piso, a ora Recorrente protocolou
seu recurso (e-fls. 37/50), onde se verifica que a interessada simplesmente repisa todos os seus
argumentos da defesa.
6. Seu pedido final é pelo provimento de seu recurso.
Incidentes Processuais
7. Verificam-se nos autos ainda a presença de:
Despacho do Serviço de arrecadação em Vitória/ES, de 03/01/2001, indicando a
intempestividade do recurso, que foi apresentado sem o devido depósito recursal e sem mandado
de segurança; Despacho da Divisão de Arrecadação, de 08/01/2001, reiterando a
intempestividade e a falta do referido depósito (e-fls. 52); Memorando no 26/2001 da Agência da
Previdência Social Vitória/ES, de 11/01/2001, referenciando a inclusão da contribuinte no
Cadastro Informativo de Débitos Não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (e-fl.
55/56); Termo de Trânsito em Julgado, configurando a deserção do recurso, por falta de depósito
administrativo (e-fl. 60).
8. Tais peças são, ao final, seguidas de despacho da Procuradoria da Fazenda
Nacional no Espírito Santo, de 24/01/2018, informando o cancelamento da inscrição com o
consequente retorno do processo ao contencioso administrativo para julgamento do recurso
apresentado, tendo em vista a Súmula 21 do STF, que considerou inconstitucional a exigência de
depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de recurso na seara administrativa, bem
como, do Ato Declaratório PGFN no 01 de 31/01/2008.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Da admissibilidade do recurso
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.259 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003092/2009-56
4
o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma
vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no
sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para
admissibilidade recursal na seara administrativa.
O entendimento do STF restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de
observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário interposto.
O processo em questão trata da lavratura de Auto de Infração por descumprimento
de obrigação acessória, que vem definida em legislação.
O auto de infração é o documento lavrado pelo auditor fiscal, para o fim específico
de registrar a ocorrência de infração à legislação previdenciária, em descumprimento de uma
obrigação acessória e constituir o crédito decorrente da multa aplicada.
A atividade administrativa de lavratura de auto de infração é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional: Assim, ao constatar a ocorrência de uma
infração o auditor fiscal deve, obrigatoriamente, porque a lei não lhe dá discricionariedade, lavrar
o auto e aplicar a multa.
No caso presente, foi lavrado o Auto de Infração pelo descumprimento de
obrigação acessória, pois conforme consta no Relatório Fiscal da Infração a recorrente deixou de
apresentar os arquivos em meio digital, com as informações relacionadas com as contribuições
previdenciárias, utilizadas na produção das folhas de pagamento e da escrituração contábil.
O artigo 32, inciso III da Lei n.° 8.212/91, diz expressamente que a empresa é
obrigada a prestar ao INSS as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do
mesmo, na forma por ele estabelecida, assim como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Também o artigo 225 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
n.° 3.048/99 (vigente à época), dispõe:
Art.225 A empresa é também obrigada a:
(...)
III- prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita
Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis do
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.259 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003092/2009-56
5
Desta forma ao não apresentar os documentos solicitados que são de sua posse,
guarda e responsabilidade dentro do período fiscalizado, a autuada infringiu o dispositivo legal
acima referido.
E sua defesa a empresa, limita-se a alegar que o Auto-de-Infração em questão, não
pode prosperar, uma vez que absolutamente ilícito o expediente usado para a obtenção das
supostas provas do delito cometido, conforme trecho do recurso, abaixo:
Como o Defendente poderia sonegar qualquer tipo de documentação ou
informação, se as Ficais do INSS invadiram seu estabelecimento,
fortemente escoltadas pelo Procurador da República e por agentes da
Polícia Federal„ e APREENDERAM TUDO O QUE QUISERAM E PUDERAM,
inclusive documentos não sujeitos à ação fiscal ou tributária e cujos sigilos
são garantidos pela Constituição Federal? - Prenderam até mesmo uma
funcionária e o Contador da Defendente!
No entanto, não descreve se à época da fiscalização que resultou no presente auto
de infração, os documentos solicitados estavam em poder de terceiros, nem apresentou os termos
de apreensão dos mesmos. Portanto, são totalmente alheios à autuação os argumentos
expendidos pela recorrente na sua peça recursal, não cabe aqui manifestar-se sobre os mesmos.
Portanto, a multa deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 135
DF CARF MF
Original